Tribunal: TJSP
Processo: 1002539-06.2022.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
r no 190/2022 – Cabimento – Entendimento pacificado pelo Eg. STF, no julgamento do RE no. 1.287.019, com repercussão geral, Tema no. 1.093, que declarou a inconstitucionalidade de cobrança do DIFAL para consumidores não contribuintes do imposto, sem prévia lei complementar regulamentando a matéria – LC 190/2022 que foi publicada apenas em 05/01/2022 - Precedente aplicável ao caso em julgamento pelas mesmas razões de decidir, eis que a Lei Kandir omitiu-se quanto à tal situação, a qual somente foi regulamentada com a edição da LC no 190/22, que inseriu o inciso XV, ao art. 12, e o inciso IX, "b" ao art. 13, da LC no 87/96 prevendo tal hipótese de incidência – Pelo princípio da anterioridade insculpido no art. 150, III, "b" e "c", da CF, a cobrança do DIFAL nas operações interestaduais só poderá ocorrer a partir do exercício de 2023 – Ordem concedida nesta parte do pedido – Apelo da impetrante provido em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1002539-06.2022.8.26.0048; Relator (a): Silvia Meirelles; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Jundiaí - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/02/2023; Data de Registro: 02/03/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Silvia Meirelles

Comarca:

Jundiaí

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/02/2023

Data de publicação:

02/03/2023

Ementa:
CARÊNCIA DA AÇÃO – Pedido de restituição e/ou compensação dos valores recolhidos indevidamente a título de ICMS-DIFAL – Impossibilidade – Pedido da impetrante que importará, em verdade, em repetição do indébito tributário, o que, consequentemente, se revela em uma cobrança reversa, sendo inadmissível pela via mandamental – Enunciados das Súmulas nos. 269 e 271, do Eg. STF – Carência da ação

Ementa:
CARÊNCIA DA AÇÃO – Pedido de restituição e/ou compensação dos valores recolhidos indevidamente a título de ICMS-DIFAL – Impossibilidade – Pedido da impetrante que importará, em verdade, em repetição do indébito tributário, o que, consequentemente, se revela em uma cobrança reversa, sendo inadmissível pela via mandamental – Enunciados das Súmulas nos. 269 e 271, do Eg. STF – Carência da ação por inadequação da via eleita quanto a este pedido – Segurança denegada.

APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de Segurança – Diferencial de Alíquotas ("DIFAL") – Bens adquiridos de outro Estado da federação, para uso, consumo ou integração ao ativo fixo da empresa - Demanda visando afastar a cobrança do ICMS-DIFAL para o exercício de 2022, em razão dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, diante da publicação da Lei Federal Complementar no 190/2022 – Cabimento – Entendimento pacificado pelo Eg. STF, no julgamento do RE no. 1.287.019, com repercussão geral, Tema no. 1.093, que declarou a inconstitucionalidade de cobrança do DIFAL para consumidores não contribuintes do imposto, sem prévia lei complementar regulamentando a matéria – LC 190/2022 que foi publicada apenas em 05/01/2022 - Precedente aplicável ao caso em julgamento pelas mesmas razões de decidir, eis que a Lei Kandir omitiu-se quanto à tal situação, a qual somente foi regulamentada com a edição da LC no 190/22, que inseriu o inciso XV, ao art. 12, e o inciso IX, "b" ao art. 13, da LC no 87/96 prevendo tal hipótese de incidência – Pelo princípio da anterioridade insculpido no art. 150, III, "b" e "c", da CF, a cobrança do DIFAL nas operações interestaduais só poderá ocorrer a partir do exercício de 2023 – Ordem concedida nesta parte do pedido – Apelo da impetrante provido em parte.